Tribunal: TJES
Processo: 5000230-54.2021.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Protesto Indevido de Título; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000230-54.2021.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: ELIANE AMORIM

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TOI UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA FRAUDE. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL PRESUMIDO. LEI Nº 14.905/2024. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, declarou inexistente débito de R$ 8.196,00, decorrente de suposta recuperação de consumo de energia elétrica, e condenou a requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 por danos morais, além de custas processuais e honorários advocatícios. A apelante requereu a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a redução da indenização e a adequação dos consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) saber se a relação entre consumidora e concessionária de energia elétrica se submete ao CDC; (ii) saber se o Termo de Ocorrência e Inspeção e o procedimento administrativo de recuperação de consumo observaram o contraditório, a ampla defesa e a Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010; (iii) saber se o débito de R$ 8.196,00 é exigível; (iv) saber se a negativação fundada em dívida inexistente configura dano moral indenizável e se o valor de R$ 6.000,00 é proporcional; e (v) saber se os consectários legais devem ser adequados à Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre usuário de serviço público de energia elétrica e concessionária é consumerista, pois a consumidora figura como destinatária final do serviço e a concessionária atua como fornecedora de serviço público remunerado.

A vulnerabilidade da consumidora autoriza a inversão do ônus da prova, cabendo à concessionária demonstrar a regularidade do faturamento, a integridade do medidor, a existência de fraude e sua autoria.

A validade da cobrança por recuperação de consumo exige procedimento administrativo prévio, com observância do contraditório e da ampla defesa, nos termos da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010.

O TOI elaborado unilateralmente pela concessionária, sem comprovação de prévia notificação da consumidora para acompanhar a avaliação técnica, não comprova a irregularidade no medidor nem a responsabilidade da usuária, especialmente quando ausente prova técnica idônea da fraude.

A concessionária, ao optar pelo julgamento antecipado da lide e abdicar da produção de prova judicial, não se desincumbe do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC e no art. 6º, VIII, do CDC.

A nulidade do procedimento administrativo torna inexigível o débito de R$ 8.196,00, por ausência de lastro técnico e jurídico para a cobrança retroativa de recuperação de consumo.

A negativação do nome da consumidora em cadastros de inadimplentes, fundada em dívida inexistente e procedimento administrativo viciado, configura dano moral presumido.

A indenização de R$ 6.000,00 observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois compensa o dano, preserva o caráter pedagógico da condenação e corresponde ao parâmetro adotado em caso similar pela Terceira Câmara Cível.

A Lei nº 14.905/2024 aplica-se imediatamente aos processos em curso quanto aos consectários ainda não consolidados, de modo que a condenação deve observar a taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária até a data do arbitramento da indenização, e, após essa data, a taxa Selic integral.

O parcial provimento do recurso impede a majoração dos honorários recursais, nos termos do Tema Repetitivo nº 1.059 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. A relação entre consumidora e concessionária de energia elétrica submete-se ao CDC. 2. A concessionária deve comprovar a regularidade do procedimento administrativo de recuperação de consumo, a efetiva observância do contraditório e da ampla defesa, a existência da fraude e sua autoria. 3. O TOI elaborado unilateralmente, sem prova de prévia notificação para acompanhamento da avaliação técnica, não legitima a cobrança de consumo não registrado. 4. A negativação indevida fundada em débito inexistente configura dano moral presumido. 5. A Lei nº 14.905/2024 aplica-se aos consectários legais ainda não consolidados nos processos em curso.”

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º e 6º, VIII; CPC, arts. 373, II, 85, § 11, e 86, parágrafo único; Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, arts. 115, 129, 130 e 133; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.962.258/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 28.03.2022, DJe 01.04.2022; STJ, AgInt no REsp nº 1.953.986/PA, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19.09.2022, DJe 21.09.2022; STJ, Tema Repetitivo nº 1.059; STJ, Tema nº 1.368; TJES, Apelação Cível nº 035190047114, Rel. Robson Luiz Albanez, Rel. Subst. Débora Maria Ambos Correa da Silva, Quarta Câmara Cível, j. 06.02.2023, DJe 10.03.2023; TJES, Apelação Cível nº 5000421-09.2020.8.08.0032, Rel. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 4ª Câmara Cível, j. 01.12.2022; TJES, Apelação Cível nº 0000070-56.2019.8.08.0065, Rel. Desª. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 23.04.2025; TJES, Apelação Cível nº 5012508-89.2022.8.08.0011, Rel. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível, publ. 19.11.2024; TJES, Apelação Cível nº 0001430-29.2019.8.08.0064, Rel. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível, publ. 20.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

PROCESSO Nº 5000230-54.2021.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: ELIANE AMORIM

Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S

Advogados do(a) APELADO: FERNANDA MORELLI BIANCHINE - ES33204-A, REWERTON HENRIQUE BERTHOLI LOVATTI - ES25105-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto
pela
EDP Espírito Santo Distribuidora de Energia S.A. contra a r. sentença de ID 17163087, integrada pela decisão de 17163098, proferida pelo juízo da Vara Única de Iconha, que, em sede de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada por Eliane Amorim, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 8.196,00 (oito mil cento e noventa e seis reais) e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado do débito declarado inexistente.

Em suas razões recursais (ID 17163089), a recorrente alega, em síntese, que: (i) o procedimento de apuração da irregularidade no medidor de energia elétrica observou integralmente a regulamentação da ANEEL, não havendo ilegalidade ou unilateralidade na produção das provas; (ii) é indevida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, devendo prevalecer a legislação específica do setor elétrico (Lei de Concessões e Resoluções da ANEEL); (iii) a cobrança referente à recuperação de consumo é legítima e decorre de irregularidade constatada tecnicamente no medidor; (iv) inexistiu ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais; (v) o valor fixado a título de danos morais mostra-se excessivo, devendo ser reduzido; (vi) há necessidade de adequação dos critérios de correção monetária e juros aplicados na condenação.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para reformar integralmente a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, reduzindo-se o valor da indenização por danos morais e adequando-se os consectários legais.

Contrarrazões no ID 17163093, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Diante do declínio de competência da eminente Desembargadora Janete Vargas Simões (ID 17825493), mesmo tendo sido julgado, sob sua relatoria, a Apelação Cível nº 5000074-66.2021.8.08.0023
na
Primeira Câmara Cível, assumo a
competência
para relatoria do feito.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos para conhecimento do recurso, passo à análise do mérito.

1. Da
Relação de Consumo

Inicialmente
, deve-se assentar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) à espécie. A relação estabelecida entre usuário de serviço público e concessionária de energia elétrica é nitidamente consumerista (AgInt no AREsp n. 1.962.258/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 1/4/2022). A apelada figura como destinatária final do serviço (art. 2º, CDC), enquanto apelante atua como fornecedora de serviço público remunerado (art. 3º, CDC).

Reconhecida a vulnerabilidade da consumidora, a inversão do ônus da prova foi corretamente aplicada em 1º Grau. Cabe à concessionária, detentora de superioridade técnica e detentora das provas dos sistemas internos, demonstrar regularidade do faturamento e integridade do medidor. Consequência direta desta inversão é o dever da ré de produzir prova positiva da fraude e da autoria, sob pena de sofrer efeitos da presunção de veracidade das alegações autorais.

2. Da Irregularidade do Procedimento de Inspeção (TOI)

Da análise do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3456547, vislumbra-se vício insanável em sua formação. O procedimento administrativo que culminou na apuração de R$ 8.196,00 ocorreu de forma nitidamente unilateral. Embora Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL (vigente ao tempo dos fatos) estabeleça rito para recuperação de receita, a validade de tal ato está condicionada à observância rigorosa do contraditório e da ampla defesa.

Nos termos do artigo 129 da Resolução nº 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), vigente à época da inspeção controvertida, a constatação de indícios de irregularidade na unidade consumidora impõe a adoção de uma série de procedimentos específicos para sua devida caracterização:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º
A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade
por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério
, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar
relatório de avaliação técnica
, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição
, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

[...]

§ 2º
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo
.

[...]

§ 5. Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

[...]

§ 7
º
Na hipótese do § 6o,
a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
.

Embora a Resolução nº 414/2010 da ANEEL estabeleça, de forma clara e objetiva, os procedimentos que devem ser observados pelas concessionárias de energia elétrica na apuração de irregularidades em equipamentos de medição, a análise do conjunto probatório revela que a empresa apelante não comprovou o cumprimento das diligências essenciais previstas na norma regulatória para a validação da cobrança impugnada. O artigo
129
e seguintes da referida norma impõem o dever de notificar o consumidor, por escrito e com antecedência mínima, para que este possa acompanhar a realização da avaliação técnica em laboratório caso o medidor seja retirado da unidade consumidora.

No caso em tela,
os
r
elatos técnicos da EDP sustentam que medição indicava queda injustificada de consumo. Contudo, oscilação de faturamento, por si só, é prova circunstancial e insuficiente para imputar fraude a
o

consumidor
. Necessário seria prova técnica idônea que descrevesse mecanismo exato da manipulação e demonstrasse que lacres foram violados por intervenção humana externa, o que não foi produzido nos autos.

A concessionária apelante também não juntou outro documento que comprovasse que houve prévia comunicação ao consumidor, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, local, data e hora da realização da avaliação técnica.

A
o contrário do que sustenta a apelante, restou evidenciado o descumprimento das diretrizes estabelecidas pela agência reguladora do setor elétrico, uma vez que não se mostra suficiente o mero registro da irregularidade constatada no Termo de Ocorrência, sendo exigida a ciência do consumidor acerca da avaliação técnica, a fim de que possa exercer seu direito
ao contraditório.

Para corroborar,
destaca-se
que esse entendimento está sedimentado pelo C. S
uperior Tribunal de Justiça
, segundo o qual
“
Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente, a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução n. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa;”
(AgInt no REsp n. 1.953.986/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022).

Igualmente,
colacion
a-se
a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...]
em se tratando de lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção TOI, deve a Autoridade Competente cientificar o responsável sobre seus direitos, no local da averiguação sobre a suposta irregularidade, facultando-lhe requerer as diligências cabíveis, dada sua vulnerabilidade na relação de consumo. Isso porque, do contrário, caracterizar-se-ia a conduta do fornecedor como arbitrária, a saber, por não haver ciência dos critérios utilizados para a aferição da irregularidade.
[...]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 035190047114, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ – Relator Substituto: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/02/2023, Data da Publicação no Diário: 10/03/2023).

[...]
A jurisprudência pátria é assente no sentido de que o Termo de Ocorrência e Inspeção emitido pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica, ainda que esteja assinado pelo consumidor. II – Recai sobre a concessionária de serviço público o ônus de comprovar que o aparelho existente no endereço do consumidor esteja adulterado, devendo ser desprovido o recurso da EDP.
(TJES. Número: 5000421-09.2020.8.08.0032. Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Data: 01/Dec/2022).

A C
oncessionária optou por julgamento antecipado da lide, abrindo mão de produção de prova. Ao abdicar de instrução probatória em juízo,
a
ré não se desincumbiu do ônus imposto pelo art. 373, II, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC,
circunstância que enseja a
manutenção da declaração de inexistência do débito.

3. Da
Inexistência de Débito

C
onfirmada
a
nulidade do TOI,
a partir da irregularidade do procedimento administrativo de recuperação de consumo,
o
débito no valor de R$ 8.196,00 revela-se carente de lastro jurídico.
A c
obrança retroativa de recuperação de consumo exige certeza absoluta quanto ao período da irregularidade e volume de energia efetivamente utilizado e não faturado.
O c
álculo genérico, baseado em médias de cargas ou fatores de demanda de outras unidades similares, conforme critério subsidiário da ANEEL, só é admissível quando impossível aferição direta e quando comprovada má-fé do usuário.

No caso, ausência de prova pericial torna arbitrária fixação de valores expressivos, que acabam por transmutar recomposição de receita em penalidade pecuniária imposta sumariamente.
O d
ever de custódia do medidor, invocado pela apelante, não induz responsabilidade objetiva do consumidor por qualquer falha técnica no aparelho. Medidor é propriedade da concessionária, que possui dever de fiscalização periódica. Permitir que distribuidora permaneça inerte por meses e depois cobre valores retroativos elevados, baseando-se em presunção de fraude, viola princípio da boa-fé objetiva e gera desequilíbrio contratual.

D
i
ante do descumprimento dos requisitos da Resolução Normativa ANEEL
vigente à época dos fatos (Resolução Normativa nº 414/2010)
e da violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório no âmbito administrativo, a manutenção da sentença de primeiro grau é medida
de justiça
.

O débito é inexigível, pois originado de procedimento nulo e carente de prova técnica imparcial. A concessionária agiu em exercício abusivo de direito ao impor dívida unilateralmente calculada sem permitir a efetiva participação do consumidor no processo de verificação.
Nesse sentido
é a
orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...]
A relação entre o consumidor e a concessionária de energia elétrica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado pelo STJ, sendo aplicáveis simultaneamente as normas da ANEEL e o CDC. A Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL exige a notificação prévia do consumidor, bem como a possibilidade de acompanhamento da perícia técnica, o que não ocorreu no caso concreto. A presunção de legitimidade dos atos administrativos não afasta a necessidade de observância do contraditório e da ampla defesa, direitos fundamentais assegurados constitucionalmente. O TOI foi elaborado unilateralmente pela concessionária sem a presença ou notificação do consumidor, configurando violação ao procedimento legal e normativo. É ilícita a cobrança de débito unilateralmente apurado pela concessionária sem a devida observância do procedimento administrativo.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. (TJES - 1ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 0000070-56.2019.8.08.0065 - Relatora: Des.ª MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Julgado em: 23/04/2025
).

Portanto, mostra-se correta a sentença ao declarar a inexigibilidade do débito e determinar cancelamento da fatura extraordinária.

4
. Do Dano Moral: Configuração e Fixação do Quantum

O ato ilícito praticado pela concessionária transcende mera cobrança indevida. A negativação do nome da consumidora em cadastros de inadimplentes, fundamentada em dívida inexistente e processo administrativo viciado, configura dano moral
in re ipsa
.

Em relação à condenação por danos morais, considerando a negativação do nome da consumidora em cadastros de inadimplentes, esta circunstância, por si só, é apta a ocasionar transtorno e angústia substanciais, passíveis de caracterizar dano extrapatrimonial, considerando
que a inscrição indevida impediu a apelada de realizar a compra de um aparelho de telefonia móvel
.

O valor indenizatório de R$
6
.000,00 (
seis
mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, revelando-se suficiente para compensar os danos e alcançar o caráter pedagógico em relação à apelante. Além disso, o valor arbitrado pelo juízo
a quo
encontra-se em consonância com o entendimento dest
a
egrégia
Terceira Câmara

Cível
em caso similar:

[...]
O valor de R$ 6.000,00 fixado a título de danos morais está em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo excessivo nem irrisório, atendendo ao caráter pedagógico e compensatório da reparação

[...].
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50125088920228080011, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível, publicado em 19/11/2024).

5
. Dos Consectários Legais

Por fim,
a apelante
pugna pela aplicação da Lei nº 14.905/2024, que entrou em vigor em 30 de agosto de 2024, alterando regime de juros e correção monetária do Código Civil.

A referida norma tem aplicação imediata aos processos em curso, no que se refere aos consectários ainda não consolidados, em observância à regra de incidência imediata da lei nova sobre os efeitos futuros das relações jurídicas pendentes. Entendimento recente da Corte Especial do STJ (Tema 1.368) e disposições da nova lei impõem padronização dos índices. A partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, correção monetária deve seguir variação do IPCA, enquanto juros de mora devem corresponder à Taxa SELIC, deduzido índice de atualização monetária.

No mesmo
sentido cito a jurisprudência dest
e egrégio Tribunal
:

[...]
Considerando a vigência da Lei n. 14.905/2024, os encargos incidentes sobre a condenação devem observar a taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária até a data do arbitramento da indenização, e, após essa data, a incidência integral da taxa Selic (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00014302920198080064, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, publicado em 20/03/2025).

Logo, a d
ecisão de primeiro grau deve ser pontualmente ajustada para determinar que
na fase de
liquidação
se
observe esta transição legislativa.

6. Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe parcial provimento
, tão somente para adequar os consectários legais da condenação, de modo que, desde a data da citação até a data do arbitramento da indenização, deverá ser observada a taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária, e, a partir da data do arbitramento, deverá ser aplicada a Taxa Selic integralmente,
na forma da Lei nº 14.905/2024
.

I
naplicável a regra prevista no art. 85, § 11º, do CPC, em virtude do parcial provimento do apelo, consoante tema repetitivo n. 1.059 do STJ,
mantendo-se
a sucumbência da ré, por ter decaído de parte mínima do pedido a
recorrida
, à luz do previsto no
parágrafo único, do artigo 86, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO

tão somente para adequar os consectários legais da condenação.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.